Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729036-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LIONÍZIA NUNES XAVIER DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ATIVIDADES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA COM A LICENCIATURA PLENA RESOLUÇÃO No 02/1997, DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. 1. O Secretário de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que objetiva a posse de candidato em cargo público para o qual afirma ter sido nomeado (art. 1o, inciso I, do Decreto Distrital no 39.133/2018). 2. Tendo sido demonstrado o cumprimento das exigências suficientes para a posse em cargo pretendido, contidas nas disposições da Resolução do MEC/CNE/CP no. 2/97, de 1 de julho de 2015, ou seja, teve carga horária mínima de 890 (oitocentos e noventa) horas (ID 61557760 - p. 2), superior às 540 horas mínimas exigidas pelo art. 4o da Resolução n. 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a concessão da segurança é medida que se impõe. 3. Apesar de o edital do certame exigir a diplomação em curso Superior de Pedagogia, nos termos da Resolução no 01/2006 do CNE, a Resolução no 2/97, do mesmo órgão, regula a possibilidade de obtenção de diploma similar por graduados em nível superior em outras áreas. 4. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/96, 1o da Lei 12.016/09, 41 da Lei 8.666/93 e 25 da Lei 14.133/21, defendendo não ser possível a posse da recorrida em cargo de Professor de Educação Básica do Distrito Federal. Para tanto, aduz que o edital exigia Licenciatura em Pedagogia em curso com 3.200 horas de carga horária, na forma do artigo 10o da Resolução 02/2019 do CNE/CP, sendo que a recorrida possui graduação no curso superior de Administração, o qual não é relacionado à habilitação pretendida, bem como apresentou Declaração de Conclusão do curso de Pedagogia com carga horária de 1.360 horas; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa, sob o fundamento de que os embargos de declaração foram opostos para fins de prequestionamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, todos da Constituição federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange à apontada ofensa aos artigos 61, inciso V, da Lei 9.394/96, 1o da Lei 12.016/09, 41 da Lei 8.666/93, 25 da Lei 14.133/21 e 1.026, § 2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, todos da Constituição federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020